Tribunal: STF
Processo: AI 75670
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-30
Data de publicação: 1979-03-30

Ementa:
- Desapropriação. Avaliação em segunda instância em que se fixa o valor do imóvel na época em que foi ele avaliado, com índices incorretos, em primeira instância. Correção monetária concedida. 
- Inexistência de ofensa ao princípio constitucional da justa indenização (súmula 279). Dissídio de jurisprudência não comprovado.
Agravo regimental a que se nega provimento.